Tribunal: TJES
Processo: 5005949-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005949-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE MOURA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão de cobrança de faturas de serviço de fornecimento de água da matrícula n.º 0620661-1, com referência fevereiro, março e abril/2021. Sustenta que a Requerida alterou unilateralmente a data de débito automático e descontou de uma só vez as faturas de março e abril/2021, no valor de R$496,16, quando não havia saldo na conta.

Relata que fez diversos testes no relógio por conta própria, porque a Requerida não compareceu ao local. Indica que fez inspeções e não havia vazamentos na instalação. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda a cobrança das faturas de fornecimento de água, abstendo-se de negativar o nome do Requerente.

Ao final, requer a revisão do consumo de água no seu relógio medidor. Requer a restituição do valor de R$752,32 e indenização por dano moral de R$5.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida proceda o refaturamento da fatura dos meses de fevereiro, março, maio e setembro/2021, cobrando a média dos 12 meses anteriores a fevereiro/2021. Ratificou as decisões liminares de ID7454240 e ID9439408. JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores e de indenização por dano moral.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3008616) almejando que seja anulada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de anulação da sentença guerreada. Explico.

Em análise dos autos, observo que a sentença não restou clara quanto aos valores efetivamente devidos pelo Recorrente referente às faturas com valor exorbitante, podendo o cálculo da média das últimas 12 faturas ter sido realizado devido à juntada das mesmas aos autos pela Recorrida.

Ainda, o Recorrente possui danos materiais a receber para restituição do que fora lançado automaticamente em sua conta bancária.

Não há modo a julgar improcedente os pedidos de restituição de valores com a justificativa de que ainda não havia possibilidade de apurar qual o valor adequado a se exigir.

Isto posto, resta verificado que a referida sentença não possui liquidez.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.